Tribunal: TJBA
Processo: 8124811-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124811-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: CONDOMINIO CAB EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a ré em face da sentença que a condenou à restituição em dobro do valor cobrado do autor, tendo em vista a não entrega de item adquirido.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se i) houve defeito na prestação do serviço; ii) é cabível a repetição do indébito em dobro; e se iii) ocorreu litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

4. No caso dos autos, verifica-se que o apelado contratou com a apelante um pacote de serviços, consistente no envio de um notebook com assistência mensal em tecnologia da informação. O item, contudo, nunca foi entregue ao apelado, que tentou resolver a questão diretamente com a apelante, sem sucesso.

5. Por certo, a apelante deveria garantir a entrega do item, estando configurada a sua responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

6. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

7. A simples interposição de recurso, com a utilização de argumentos mencionados na origem, ainda que rechaçados, não configura, de per si, litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124811-43.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada CONDOMINIO CAB EMPRESARIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.